Tribunal: TJBA
Processo: 8002069-76.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002069-76.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE LICURGO SOUZA RAMOS Advogado(s): JONATHAN FLORINDO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PRAZO REDUZIDO PELO JUÍZO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC. VEDAÇÃO À REDUÇÃO DE PRAZOS PEREMPTÓRIOS SEM ANUÊNCIA DAS PARTES. ART. 222, §1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 290 do CPC estabelece, de forma imperativa, o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento de custas e despesas de ingresso, não possuindo o magistrado discricionariedade para reduzi-lo. 2. É vedado ao juiz reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes, conforme expressa disposição do art. 222, §1º, do CPC, configurando nulidade a decisão que fixa prazo inferior ao legalmente estabelecido. 3. A concessão de justiça gratuita parcial deve ser observada na fixação do prazo e modalidade de pagamento das custas processuais, permitindo redução ou parcelamento nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º do CPC. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar novo prazo legal de 15 dias para pagamento das custas, nos termos do art. 290 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002069-76.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante, JOSE LICURGO SOUZA RAMOS, e como apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)